Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723688-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (ID 47904021, págs. 49-53) em desfavor do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Cuidam os autos de ação penal que busca apurar possível ocorrência dos crimes de maus tratos contra a vítima M.C.B.S., criança de 5 anos de idade à época dos fatos. Após análise, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia declinou da competência por entender que não estão presentes as condições necessárias para a incidência da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), porquanto não há conduta apontada para a depreciação da figura feminina. Redistribuídos os autos ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, este também declinou da competência, entendendo que o caso em questão trata de maus-tratos contra criança, com previsão no artigo 136, do Código Penal, o que impõe a incidência das disposições contidas na Lei 11.340/06, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica/familiar (ID 47904021, pág. 40). Após, os autos retornaram ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que suscitou o presente conflito de jurisdição (ID 47904021, págs. 49-53), com fundamento nos Embargos de Divergência julgados pelo STJ em 26/10/2022 (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022) e na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Recebido o conflito, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 47955417). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pela competência do Juízo Suscitante. É o relatório. Decido. Admito o conflito negativo de competência, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. A Lei no 13.431/2017, ao estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispôs, em seu artigo 23, parágrafo único, que, até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Em reforço, a Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel), instituiu mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, praticada no âmbito doméstico e familiar. À vista de tal panorama legislativo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, realizado pela Terceira Seção, firmou entendimento no sentido de que as ações penais em que se apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas, previstas no caput, do referido artigo 23, ou, se ausentes tais varas, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica. De peculiar, o Tribunal da Cidadania ponderou que a competência para a apuração de tais crimes independe de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, de modo que somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. Outrossim, em prestígio à segurança jurídica e os termos do que dispõe o artigo 927, § 3°, do Código de Processo Civil, houve modulação dos efeitos do julgado, conforme se colhe de excerto da ementa: (...) 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. Cumpre destacar também que o tema foi objeto de recente julgado realizado pela Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo abaixo: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 0703341-21.2023.8.07.0000, Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/03/2023 – g.n.) Daí é que, na hipótese, em homenagem ao sistema de precedentes e à função uniformizadora da interpretação da lei federal conferida, constitucionalmente, ao Superior Tribunal de Justiça, importa que esse entendimento seja espelhado no presente conflito de jurisdição. E, ao que se colhe do caderno processual, verificando-se que a denúncia foi oferecida em 15.02.2022, isto é, antes o julgamento dos embargos de divergência pelo STJ, diante das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao novel entendimento da Corte Superior, inclusive no que toca à modulação, importa que seja firmada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, vara na qual a ação foi distribuída originalmente. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, conheço do conflito negativo de jurisdição e DECLARO COMPETENTE para julgamento o d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator